Tribunal: STF
Processo: Rcl 57866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Navaraí/MS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS), nos autos do Processo 0800002-39.2020.8.12.0029, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidores públicos fosse calculado com base no vencimento básico do dos respectivos cargos efetivos, em substituição à base de cálculo prevista pelos arts. 58 e 61 da Lei n. 42/2003, do Município de Navaraí/MS.



    As informações foram devidamente prestadas (doc. eletrônico 27).



    Em contestação, os beneficiários da decisão reclamada defenderam a extinção da reclamação, sem julgamento de mérito, e, subsidiariamente, a sua improcedência (doc. eletrônico 45).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. eletrônico 90).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade de precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei)



    O aresto reclamado e a sentença por ele reformada consignaram, respectivamente:



    “A Lei Municipal n. 42/2003, em seu artigo 58, estabelece o direito do servidor que trabalha com habitualidade em locais ou condições insalubres em receber o adicional de insalubridade. Veja-se:



    […]



    Da leitura do referido artigo de lei não é possível concluir que a menção feita na lei ‘legislação federal trabalhista específica’ seja referente à CLT, como afirma o Município. Diversamente, entendo que, quando o artigo 58 dispõe que o adicional de insalubridade será pago nos termo da lei federal, deve-se concluir que a legislação aplicável é aquela referente ao regime estatutário previsto na Lei 8.112/90, até porque tanto aos servidores concursados, como aos contratados pelo Município (estes por expressa previsão contratual), submetem-se às regras previstas no Estatuto dos Servidores.



    […]



    Outrossim, importante também observar que, a própria Lei Complementar Municipal n. 42/2003, aponta, em seu artigo 59, que o adicional de periculosidade será calculado com base no vencimento do cargo efetivo, estabelecendo que, o servidor que fizer jus a ambos os adicionais, deverá escolher entre um deles (§ 1º). Logo, tem-se que o legislador estabeleceu uma equivalência entre os adicionais, já que considerou a possibilidade de o servidor optar por um ou por outro em caso de estar em condições insalubres e perigosas.



    Assim, outra conclusão não se extrai da norma – artigo 58, já citado – no sentido de que o adicional de insalubridade será pago com base no vencimento do cargo efetivo.” (documento eletrônico 5, pp. 15-16)



    “A matéria não é nova e já foi submetida a apreciação da Segunda Instância que, como se verá, embora entendendo que não se pode vincular o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, também entendeu que o Poder Judiciário não pode alterar essa base de cálculo sob pena de agir como legislador positivo.



    Isso porque a teor da Súmula Vinculante nº 4/STF, ao mesmo tempo em que avisou que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, proibiu o Poder Judiciário de substituí-lo por outra base de cálculo. Verbis:



    […]



    A jurisprudência do Pretório Excelso segue firme nesse norte como fazem ver as Ementas que o Requerido colacionou na sua peça de defesa.



    O entendimento do e. TJMS não é outro:



    […]



    Em conclusão, embora seja inconstitucional a vinculação do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, mas não podendo, o Poder Judiciário, alterá-la, sob pena de agir como legislador positivo, a pretensão dos autores encontra óbice no entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.” (documento eletrônico 5, pp. 2-5)



    Por oportuno, transcrevo os arts. 58, 59 e 61 da Lei n. 42/2003, do Município de Navaraí/MS :



    “Art. 58. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme disposto em lei federal.



    Art. 59. Os servidores que trabalhem permanentemente em condições que ofereçam risco de vida, fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme dispuser legislação federal que rege a matéria.



    Art. 61. Para a concessão dos adicionais de atividades de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação federal trabalhista específica, que o Município adotará para situações estatutárias idênticas ou assemelhadas, competindo a cada Poder e entidade indicar os casos respectivos.” (documento eletrônico 4 – grifei)



    Verifico, portanto, que a decisão a controvérsia não se fixou, especificamente, em substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. A decisão impugnada apenas interpretou os termos da legislação local, em sua ambiguidade.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40723 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27226 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados e executados pelo órgão de origem, o qual também poderá analisar eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator